Tribunal: TJSP
Processo: 2183656-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTAS SOCIAIS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO - ADMISSIBILIDADE – ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 655 DO CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 835 DO CPC/2015, QUE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO – RECURSO IMPROVIDO.